Tribunal: STJ
Processo: 1022782-81.2024.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212092 - SP (2025/0160433-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INÉPCIA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
19/08/2025
25/08/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ee80553-e235-4e9e-b73e-f5edf1dd1402

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212092 - SP (2025/0160433-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INÉPCIA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por RODRIGO FERNANDO DE
OLIVEIRA, em face da decisão monocrática que conheceu parcialmente e, nessa
parte, negou provimento ao recurso especial que interpusera.
de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral, ajuizada
Ação:
pelo agravante em desfavor de BOA VISTA SERVIÇOS S/A.
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com
Sentença:
fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de regularização da
representação processual com a juntada de nova procuração nos autos.
não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. O autor foi regularmente intimado a comprovar a ratificação do
instrumento de mandato celebrado com o advogado que o representa.
Desatendimento. Processo extinto sem conhecimento do mérito. Inconformismo.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEFICÁCIA DO ATO DE
RECORRER PRATICADO POR ADVOGADO SEM PODERES NOS AUTOS. Mandato
genérico. Procuração assinada digitalmente. Suspeita de litigância predatória.
Irregularidade na representação processual que enseja o indeferimento da petição
Documento eletrônico VDA48663695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:30
Código de Controle do Documento: 1b3312c5-b724-47e5-a92d-06578f08e099

inicial e, nesta fase recursal, o não conhecimento do recurso, ex vi do art. 76, §2o, I,
do CPC. Desídia do recorrente em atender a determinação judicial. A omissão enseja
o não conhecimento do recurso, ex vi do caput do art. 662 do CPC. LITIGIOSIDADE
ARTIFICIAL. PRÁTICAS PREDATÓRIAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. Análise
com observância das orientações do Comunicado CG 02/2017. Autor que estaria
representado pelo advogado Rafael de Jesus Moreira, OAB/SP 400.764. A presente
demanda é expressão de reprovável abuso do direito de ação. O histórico de
decisões exaradas por este E. Tribunal de Justiça reconhece o causídico que atua em
prol do apelante como patrocinador contumaz de litigiosidade artificial, reincidindo
em práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário. Esta contenda revela mais
uma das demandas deflagradas neste contexto e, portanto, apresenta-se cabível (i)
que arque com o pagamento do preparo recursal, além de eventuais perdas e danos
suportados pela ex adversa (art. 104, § 2o, do CPC); (ii) a expedição de ofícios ao
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda - NUMOPEDE e ao Conselho de
Ética da OAB de São Paulo; e, (iii) expedição de ofício ao Conselho de Ética da OAB
de São Paulo, a fim de que se apure vulneração ao art. 5o e infrações disciplinares
previstas no art. 34, incisos III e IV, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinações.

aponta violação aos arts. 105, § 1o, e 425, IV, do CPC;
Recurso especial:
5o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 8.906/94, bem como dissídio jurisprudencial.
Se insurge contra a determinação de juntada de procuração específica,
sustentando, em síntese, a validade da procuração juntada aos autos e a
desnecessidade de apresentação de procuração com firma reconhecida, bem
como defendendo a validade da assinatura digital em processo judicial.
conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
Decisão unipessoal:
provimento ao recurso especial interposto pelo agravante, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568
/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral.
2. Nos termos do Tema 1.198/STJ, recentemente julgado pela Corte Especial,
constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade da situação concreta
apresentada, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela parte recorrente
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48663695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:30
Código de Controle do Documento: 1b3312c5-b724-47e5-a92d-06578f08e099

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

nas razões do presente recurso, o agravante alega que o
Agravo interno:
processo não se trata de discutir a legitimidade do sistema de
, que já
credit scoring
é sabido da sua legalidade, mas “a venda, comercialização, abertura de cadastro,
sem comunicação, divulgação de dados, que não são necessários para a formação
do crédito. Que não podem estar expostos ao conhecimento geral, tais como,
renda mensal, endereço, telefone etc, sem o consentimento de seus titulares” (e-
STJ fl. 218).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
Isso porque não impugna os fundamentos da decisão ora agravada
relativos à incidência do Tema 1198/STJ e das Súmulas 282 e 283/STF e 7 e 568
/STJ, bem como sobre a deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial,
limitando-se a alegar que a presente ação não se assemelha ao Tema 710/STJ,
matéria completamente estranha e que sequer foi mencionada na decisão
impugnada.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Documento eletrônico VDA48663695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:30
Código de Controle do Documento: 1b3312c5-b724-47e5-a92d-06578f08e099

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.212.092 / SP
Número Registro: 2025/0160433-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10227828120248260506
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : HÉLIO YAZBEK - SP168204
TERMO
Documento eletrônico VDA49865097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: 3c1f39bb-9b90-4792-84df-3e3c91473e7f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
19/08/2025
25/08/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: 3c1f39bb-9b90-4792-84df-3e3c91473e7f